Tribunal: TJMT
Processo: 1023969-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023969-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL - PERÍODO DE TEMPO EM QUE A APARTE FICOU DESPOJADA DA POSSE DO IMÓVEL RURAL – PRETENSÃO QUE DECORRE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – DECORRÊNCIA LÓGICA, SISTEMÁTICA E NATURAL – PEDIDO IMPLÍCITO E POSSÍVEL – OFENSA A COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS MERAMENTE ARITIMÉTICO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ANATOCISMO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso das possessórias, especialmente a reintegração de posse, se comprovado o esbulho, as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Assim, se comprovado que, em decorrência do ajuizamento da ação possessória a parte ficou privada de estar na posse e usufruir do imóvel rural, o que lhe acarretou danos materiais evidentes, é cabível a indenização, cujo montante deve ser objeto de mensuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Nessa seara, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ou julgamento
extra petita
, já que é juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que a parte deixou de exercer a posse do bem, em detrimento da ocupação por outrem.

Não demonstrado o anatocismo equivocado se faz a alegação de excesso de execução ao qual se limitou a parte credora a proceder a evolução do cálculo de acordo com os parâmetros estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023969-10.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. –
Id-235611150, contra decisão proferida pelo
MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0001381-80.2002.8.11.0005, concluiu
por julgar improcedente, em parte, a impugnação oposta pelo Banco do Brasil e DETERMINOU a atualização do débito para ajustar ao critério de aplicação de juros e correção monetária sobre as custas e despesas processuais.

AUTORIZOU o levantamento do valor incontroverso no total de R$ 21.586.386,84 (vinte e um milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos), mediante a transferência eletrônica para a conta indicada no id.140178015. Registro que a liberação do valor incontroverso ocorrerá após decurso do prazo de Agravo, ou desde que seja negado eventual pedido de efeito suspensivo.

Alega que se t
rata, de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar proposta pelo Banco do Brasil/Agravante, em face de
Hélio Desbessel
/Agravado, em função de o réu estar ocupando ilegalmente área de cerca de 1.000 hectares de propriedade do autor e pleiteando a reintegração da posse da área

Designada audiência de justificação prévia, após oitiva das partes e de testemunhas, o magistrado deferiu o pedido para conceder liminar ao Banco autor determinando a expedição de mandado de reintegração de posse.

Após a instrução processual, com a produção de provas periciais e testemunhais, sobreveio sentença julgando procedente o pedido de reintegração de posse, tornando definitiva a liminar concedida, além de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, que foi provido pelo TJMT. Entenderam os julgadores que o Impugnante não teria exercido a posse do imóvel, de modo que não teria comprovado os requisitos para Reintegração de Posse. Consoante se observa no
decisum
, o acórdão deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e decretar
“a improcedência da ação, motivo pelo qual se impõe a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo
a quo
”
, além de inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Assim, o acórdão proveu o recurso de apelação para impor a improcedência da ação de reintegração de posse e condenar o Agravante a pagar apenas honorários e custas.

Portanto, inexiste qualquer condenação do Agravante aos pagamentos de supostos danos sofridos pelo Impugnado, mesmo porque a ação foi ajuizada pelo Agravante, não pela parte ré, ora Agravada.

O Recurso Especial interposto pelo Agravante (RESP no 1.032.425-MT) também foi desprovido, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum em
11/12/2014
.

Portanto, não houve condenação do Agravante ao pagamento de indenização por danos materiais. A condenação limitou-se tão somente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o procurador do Agravado iniciou o cumprimento de sentença, apontando ser credor da quantia de
R$ 43.711,67
, em
03/2016
. Valor esse que, em razão da omissão do banco, incidira multa, juros e correção se somando o valor de
R$ 96.949,76
, ao qual fora devidamente pago pelo Banco, quitando integralmente a demanda de origem.

Todavia, em paralelo ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, o Agravado formulou pedido de liquidação de sentença pleiteando liquidação dos danos materiais, no entanto, referido pedido não tem título judicial, pois não fora condenado ao referida indenização a qual se apresenta no importe atualizado de
R$ 81.735.287,93
.

Intimada para pagar o débito exequendo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando várias irregularidades, tais como: i) inexistência de condenação e de título judicial; ii) excesso de execução; iii) violação à coisa julgada. Todavia, sobreveio a decisão agravada que acolheu em parte a impugnação, ao qual não concordando, se volta contra o comando judicial por meio do presente recurso.

Afirma que contrário do que afirma o Juízo
a quo
inexiste ao caso propalada preclusão para verificação dos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) e adequação do valor executado, bem como inexistir título certo e exigível, ofensa a coisa julgada, excesso de execução, incidência de correção monetária e juros de mora e inexistência de valor incontroverso admitido pelo Recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por julgar improcedente, em parte, a impugnação oposta pelo Banco do Brasil e DETERMINOU a atualização do débito para ajustar ao critério de aplicação de juros e correção monetária sobre as custas e despesas processuais.

AUTORIZOU o levantamento do valor incontroverso no total de R$ 21.586.386,84 (vinte e um milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos), mediante a transferência eletrônica para a conta indicada no id.140178015. Registro que a liberação do valor incontroverso ocorrerá após decurso do prazo de Agravo, ou desde que seja negado eventual pedido de efeito suspensivo.

A r. decisão não merece reparos, senão vejamos:

Como bem realçado pelo próprio Agravante, a Ação de Reintegração de Posse proposto pelo Recorrente foi inicialmente julgada procedente pelo Juízo
a quo.
Todavia, em sede recursal esta Egrégia Segunda Câmara Cível analisando o caso em discussão, concluiu por dar provimento ao Recurso de Apelação proposto por Hélio Desbessel, ora Agravado, tendo referido entendimento ratificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp n. 1.032.425-MT, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum em
11/12/2014
.

Portanto, não se tem dúvidas de que, com o deferimento do pedido de Reintegração de Posse postulado no início da demanda, o Agravado se viu despojado da posse durante longos anos, razão pela qual restou formulado o pedido de liquidação de sentença na qual visa o recebimento do dano material decorrente do despojamento de sua propriedade.

Por outro lado, insiste o Banco Agravante que o Cumprimento de Sentença é desprovido de título executivo judicial, já que não teria havido condenação no dano material.

Sobre ao ponto específico do título executivo judicial a embasar o Cumprimento de Sentença, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002267-08.2024.8.11.0000, levado a julgamento no dia 08/05/2024, assim concluiu,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRECLUSÃO LÓGICO-TEMPORAL – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – FINALIDADE – MENSURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO PERÍODO DE TEMPO EM QUE O REQUERIDO FICOU FORA DA POSSE DO IMÓVEL RURAL – PREJUÍZO EVIDENTE – PRETENSÃO QUE DECORRE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – DECORRÊNCIA LÓGICA, SISTEMÁTICA E NATURAL – PEDIDO IMPLÍCITO E POSSÍVEL – PRECEDENTES – OFENSA À COISA JULGADA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

No caso das possessórias, especialmente a reintegração de posse, se comprovado o esbulho, as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Assim, se comprovado que, em decorrência do ajuizamento da ação possessória a parte ficou privada de estar na posse e usufruir do imóvel rural, o que lhe acarretou danos materiais evidentes, é cabível a indenização, cujo montante deve ser objeto de mensuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Nessa seara, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ou julgamento extra petita, já que é juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que a parte deixou de exercer a posse do bem, em detrimento da ocupação por outrem.

[...]

Pois bem. Embora inicialmente, ao analisar os autos, tenham pairado dúvidas quanto ao objeto da execução, em virtude da aparente inexistência de título executivo judicial que fixe a indenização pleiteada pelo ora Agravado, já que o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 39836/2006 não mencionou expressamente sobre os danos materiais (ID. 200797166), o fato é que, no caso em tela,
as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Isso porque, o Banco Agravante ingressou com Ação de Reintegração de Posse no ano de 2002, tendo sido vencido. Ocorre que durante o trâmite processual, o Agravado, vencedor na demanda, ficou
privado da posse da área rural por aproximadamente 05 (cinco) anos
, o que lhe acarretou danos materiais evidentes e presumidos, os quais estão sendo atualmente objeto de mensuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse norte, é possível afirmar que o Agravante exerceu a posse do imóvel rural durante certo lapso de tempo, impedindo o Agravado de auferir os lucros decorrentes da exploração da área.

Em hipótese assemelhada, o STJ assim decidiu:

[...]

Como conclusão lógica, é evidente o dever de indenizar, sem que reste caracterizada ofensa à coisa julgada, ou julgamento extra petita.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu nesse sentido, em caso semelhante:

[...]

Ainda, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de julgamento extra petita de sentença que reconheceu a impossibilidade de anulação de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse,
e converteu o pleito em perdas e danos
, conforme se confere da ementa abaixo:

[...]

Sendo assim, revela-se juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que o Agravado deixou de exercer a posse do imóvel rural, em detrimento da ocupação indevida por parte do Banco Agravante, razão pela qual

a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.”

É certo que referido recurso, ainda não se encontra com a certificação do trânsito em julgado, restando pendente de apreciação do REsp proposto pelo Banco Agravante, tendo sido inclusive atribuído efeito suspensivo pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça ao recurso proposto.

Todavia, em coerência com o julgamento supramencionado, equivocado se faz a alegação do Banco Agravante quanto à ausência de título executivo judicial a embasar o Cumprimento de Sentença proposto pela parte Agravada, bem como idêntico raciocínio é de ser feito quanto à alegação de violação a coisa julgada.

Quanto à alegação de excesso de execução, tem-se dos autos, que a planilha apresentada pela parte Agravada traz de forma clara os danos emergentes, esses divididos em: i) relativos a perda da oportunidade de auferir lucros com a exploração do porção de terras em que fora despojada durante longos anos; ii) relativos a perda de oportunidade de abrir terras que passou a integrar reserva legal.

Referidos valores foram apresentados de acordo com a perícia realizada no local, todavia, em razão do lapso de tempo razoável em que ficou afastado da exploração da área de cerca de 1.000 hectares, chegou-se a valor considerável demonstrado na planilha apresentada pela parte Agravada.

Apresentada a planilha o Banco Agravante alega a ocorrência de anatocismo no cálculo apresentado pela parte Agravada. Contudo, como bem realçado pelo Juízo
a quo,
analisando detidamente os cálculos apresentados, não se vislumbra a ocorrência da irresignação trazida pelo Recorrente.

O que se constata da planilha apresentada, nada mais é do que a demonstração da evolução da dívida com a incidência de juros simples (1% a mês) e correção monetária (INPC) decorrente do não pagamento voluntário dos valores apresentados logo após a liquidação da sentença, acrescido dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Por outro lado, a conta apresentada nada mais é do que cálculo aritmético a ser trazido pela parte credora apontado o termo inicial e final, bem como a incidência dos juros e correção monetária que comprovam a evolução do débito, razão pela restou dispensada a necessidade de indicação de
expert
para proceder a contabilização matemática decorrente da ação, até mesmo porque o
evento danoso
se deu em
11/09/2002
, ficando
despojado na posse até
o dia
20/12/2007
, pouco mais de 5 (cinco) anos.

É de se observar ainda que, o próprio Banco Agravante, quando da apresentação da impugnação ora em debate, apresentou cálculo no qual entendia que o montante correto seria de
R$ 21.586.386,84
(vinte um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Portanto, tem-se dos autos que a parte Agravada apresentou o cálculo aritmético de acordo com os critérios de atualização estabelecidos, devendo a correção monetária incidir desde a data do pagamento, e os juros de mora desde a data do acórdão proferido por esta Corte de Justiça, sendo equivocada a alegação do Recorrente quanto a ocorrência de anatocismo e/ou excesso de execução.

No que concerne ao levantamento dos valores incontroversos, tem-se claramente que o Juízo
a quo
condicionou o seu levantamento para somente após o decurso do prazo do Agravo. Todavia, como aferido em linhas anteriores, a Vice-Presidência desta Corte Justiça deferiu efeito suspensivo ao REsp proposto no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002267-08.2024.8.11.0000, vedando o levantamento do numerário até ulterior análise a ser feito pelo
Excelso Pretório.

Logo, equivocada a insurgência deduzida pela parte Agravante em sede recursal.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024